Tribunal: TCU
Processo: 021.340/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4975/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação decorrente do TC- Processo 043.323/2018-9 que tratou de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, dando conta de possíveis irregularidades em licitações realizadas por dez municípios maranhenses, tratando o presente processo do Pregão Presencial-SRP 51/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Matões/MA para aquisição de material gráfico. Considerando que em relação ao mencionado certame foram noticiadas as seguintes ocorrências: a) ausência de divulgação do certame no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), vinculado ao Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública, em descumprimento à Instrução Normativa TCE/MA 34/2014; b) ausência de divulgação dos editais no portal de transparência do município; c) utilização de pregão na modalidade presencial, em vez da modalidade eletrônica, impondo aos interessados que se deslocassem até o município; Considerando que o município não apresentou defesa em relação à oitiva promovida pelo Tribunal em relação a essas ocorrências; Considerando, entretanto, que as informações apresentadas em resposta à diligência anterior permitem a análise quanto ao mérito das questões analisadas; Considerando que, em relação à possível restrição à competitividade do certame em razão das ocorrências objeto da oitiva, foi verificada a participação de quatro empresas, sendo que o valor estimado da contratação realizada pelo município foi de R$ 479.458,60 e o valor homologado foi de R$ 427.545,61, havendo, assim, razoável competitividade no certame e obtenção de proposta em valor inferior ao estimado; Considerando que a ata de registro de preços decorrente do certame teve sua vigência até 28/1/2020 (peça 10); Considerando que a Selog considera suficiente dar ciência ao município acerca da utilização do pregão presencial, em detrimento do pregão eletrônico, bem como do fato de que, apesar de o Pregão Presencial-SRP 51/2018 não ter sido realizado na véspera do feriado de Ano-Novo, como inicialmente estabelecido, tendo sido realizado em 11/1/2019, a data inicialmente estabelecida mostra-se tendente a favorecer a restrição à competitividade; Considerando, por fim, que as demais ocorrências acima elencadas também devem ser motivo de ciência ao município, com vistas a evitar a sua repetição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Município de Matões/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial-SRP 51/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) marcação da sessão pública da licitação para o dia 31 de dezembro de 2018, data em que não houve expediente na maioria dos municípios maranhenses, o que poderia ter contribuído para a redução da quantidade de empresas participantes e poderia ter ensejado valores finais desvantajosos para a administração, em desrespeito ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; b.2) utilização de pregão presencial em preterição ao pregão eletrônico, em desacordo ao disposto nos então vigentes art. 1o, § 1o, do Decreto 5.504/2005 e art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005, que já estabelecia que "o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente", disposição mantida conforme os termos do art. 4o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, então em vigor; b.3) ausência de divulgação do certame no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), vinculado ao Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública, em descumprimento à Instrução Normativa TCE/MA 34/2014 e a ausência de divulgação do edital nos portais de transparência do município; c) dar ciência deste Acórdão ao Município de Matões/MA e ao Ministério Público do Estado do Maranhão; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.340/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Matões - MA (06.114.631/0001-18) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Matões - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.